Tribunal: STM
Processo: 7000064-29.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. CONDENAÇÃO. REPRIMENDA PROPORCIONAL. CÁLCULO DA DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME DESTE STM QUE REFORMOU SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA CONDENAR OS RÉUS NOS DELITOS DE PECULATO E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. DIVERGÊNCIA NO ACÓRDÃO SOMENTE NA PARTE RELATIVA À DOSIMETRIA DA PENA. A REPRIMENDA LEGAL APLICADA FOI BEM ATENDIDA, MORMENTE, PELA CONDUTA EXTREMAMENTE GRAVOSA NARRADA NA EXORDIAL E COMPROVADA EM JUÍZO, EM ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM OS VALORES ÉTICOS DAS FORÇAS ARMADAS. INEXISTE IRREGULARIDADE NO CÁLCULO DA DOSIMETRIA IMPOSTA AOS RÉUS, HAJA VISTA QUE ATENDEU AOS CRITÉRIOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, MOSTROU-SE JUSTA E ADEQUADA NA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, E FOI FIXADA DE ACORDO COM A CONDUTA PERPETRADA PELOS ACUSADOS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO. EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000064-29.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTES: LUIS EDUARDO CONSONI E LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO
ADVOGADOS: ÉVERTON LEANDRO SANTANA (OAB: DF43305), ALEXANDRE DE MELO
CARVALHO (OAB: DF35428), MARIA LUIZA ALVES RUFINO (OAB: DF68561) E SANDRO
GUIMARÃES (OAB: DF20654)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/06/2022 a 23/06/2022
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou os
Embargos Infringentes do Julgado opostos pelas Defesas dos Réus, mantendo
inalterado o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, acompanhado da Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, acolhia parcialmente os Embargos Infringentes do
Julgado opostos pela Defesa do Major LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO para,
reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto divergente declarado
na Apelação n° 7000474-58.2020.7.00.0000, que o condenava à pena de 10
(dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias reclusão como incurso nos crimes
capitulados no art. 303, § 1º, do CPM, c/c o art. 71 do CP comum e 79 do CPM,
por seis vezes e em continuidade delitiva, e nos arts. 312, art. 70, inciso II, alínea
"b", e 53, § 2º, inciso III, todos do CPM, em regime fechado para o início do
cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal
Brasileiro, e o direito de recorrer em liberdade; e acolhia integralmente os
Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa do Capitão LUIS EDUARDO
CONSONI, prevalecendo o mencionado voto divergente que o condenava à pena
de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão pela prática do crime do art. 312 c/c
art. 70, inc. II, alínea "b", do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, com as condições constantes do art. 626 do CPPM, excetuando-se a
alínea "a", e com o direito de recorrer em liberdade, extinguindo-se a sua
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na
forma intercorrente, com fundamento nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VI,
ambos do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ BARROSO FILHO
(Revisor), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

09/08/2022 23:04
:: 40001344272 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ac192179e8f85943...
1/17
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000064-29.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
EMBARGANTE: LUIS EDUARDO CONSONI
ADVOGADO: ÉVERTON LEANDRO SANTANA (OAB DF43305)
EMBARGANTE: LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO
ADVOGADO: MARIA LUIZA ALVES RUFINO (OAB DF68561)
ADVOGADO: ALEXANDRE DE MELO CARVALHO (OAB DF35428)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
CONDENAÇÃO. REPRIMENDA PROPORCIONAL. CÁLCULO
DA DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR MAIORIA.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE OPOSTOS
CONTRA ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME DESTE STM QUE
REFORMOU SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA CONDENAR
OS RÉUS NOS DELITOS DE PECULATO E DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA. DIVERGÊNCIA NO ACÓRDÃO SOMENTE NA
PARTE RELATIVA À DOSIMETRIA DA PENA.
A REPRIMENDA LEGAL APLICADA FOI BEM ATENDIDA,
MORMENTE, PELA CONDUTA EXTREMAMENTE GRAVOSA
NARRADA NA EXORDIAL E COMPROVADA EM JUÍZO, EM
ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM OS VALORES
ÉTICOS DAS FORÇAS ARMADAS.
INEXISTE
IRREGULARIDADE
NO
CÁLCULO
DA
DOSIMETRIA IMPOSTA AOS RÉUS, HAJA VISTA QUE
ATENDEU AOS CRITÉRIOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA, MOSTROU-SE JUSTA E ADEQUADA NA ANÁLISE
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, E FOI FIXADA DE
ACORDO
COM
A
CONDUTA
PERPETRADA
PELOS
ACUSADOS
ÀS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CASO
EM
CONCRETO.
EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS. DECISÃO POR
MAIORIA.
7000064-29.2022.7.00.0000
40001344272 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 23:04
:: 40001344272 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ac192179e8f85943...
2/17
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e de
nulidade do Julgado.
Brasília, 23 de junho de 2022.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelas
Defesas constituídas do Maj Ex LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO e do
Cap Ex LUÍS EDUARDO CONSONI contra o Acórdão desta Corte Castrense, na
parte em que, por maioria, deu provimento parcial ao Apelo do MPM e reformou a
Sentença absolutória a quo, condenando o primeiro Embargante à pena de 10 (dez)
anos de reclusão, como incurso, por 6 (seis) vezes, em continuidade delitiva, no
delito de peculato (art. 303, caput, e § 1º, do CPM c/c o art. 71 do CP), em regime
inicial fechado, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP e à reprimenda
de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no crime de falsidade ideológica (art. 312
c/c os arts. 53, § 2º, inciso III e 70, inciso II, alínea “b”, todos do CPM), restando a
pena unificada em 13 (treze) anos de reclusão, conforme o art. 79 do CPM, a ser
cumprida em regime inicialmente fechado, com espeque no art. 33, § 2º, alínea “a”,
do CP; e condenando o segundo Embargante à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, como incurso no crime de falsidade ideológica (art. 312 c/c o art. 70,
inciso II, alínea “b”, ambos do CPM), em regime inicial aberto, com fundamento no
art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, negando a ambos os Réus o benefício do sursis por
expressa vedação do art. 84 do CPM.
7000064-29.2022.7.00.0000
40001344272 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 23:04
:: 40001344272 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ac192179e8f85943...
3/17
Em julgamento na Sessão virtual ocorrida de 6 a 9 de dezembro de
2021, o Ministro Revisor Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA deu provimento parcial
ao Apelo do Ministério Público Militar, para reformar a Sentença recorrida e
condenar o Major LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO à pena unificada de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias reclusão, como incurso nos crimes de
peculato (art. 303, § 1º, do CPM, c/c o art. 71 do CP comum e o art. 79 do CPM),
por seis vezes e em continuidade delitiva, e no crime de falsidade ideológica (art.
312 c/c o art. 70, inciso II, alínea "b", e o art. 53, § 2º, inciso III, todos do CPM), em
regime fechado para o início do cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º,
alínea "a", do Código Penal Brasileiro, e o direito de recorrer em liberdade; e o
Capitão LUIS EDUARDO CONSONI à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de
reclusão pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 312 c/c art. 70, inc. II,
alínea "b", do CPM), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas
condições constantes do art. 626 do CPPM, excetuando-se a alínea "a", e com o
direito de recorrer em liberdade, no que foi acompanhado pela Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. A corrente minoritária
votou, ainda, pela extinção da punibilidade desse último Apelado, pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, na forma intercorrente, com fundamento nos arts.
123, inciso IV, e 125, inciso VI, ambos do CPM.
A corrente vencedora foi composta pelos Ministros Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS (evento 97 dos autos nº 7000474-58.2020.7.00.0000).
O Acórdão ora embargado restou assim ementado (evento 112 dos
autos nº 7000474-58.2020.7.00.0000):
EMENTA:
APELAÇÃO.
MPM.
PECULATO.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
PRELIMINAR. JULGAMENTO. SENTENÇA. NULIDADE. ENTREGA DE
MEMORIAIS. ENCONTRO COM OS JULGADORES. ÁREA EXTERNA DA
AUDITORIA. SUPOSTA QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. PREJUÍZO NÃO
COMPROVADO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
DESVIO
DE
PRODUTOS
CONTROLADOS
DO
EXÉRCITO
(PCE).
ARMAMENTOS,
MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS. FUNÇÃO ADMINISTRATIVA MILITAR. VIOLADA.
ELEMENTARES DO PECULATO. PRESENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE.
PRODUTOS NÃO RECUPERADOS. RELEVANTE PREJUÍZO. ALTO POTENCIAL
DE
DANO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
REFORMA
DA
SENTENÇA.
CONDENAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. SESSÃO DE JULGAMENTO.
CONTAGEM DOS VOTOS. EQUIVOCADA. VEREDICTO ABSOLUTÓRIO.
PROCLAMADO. AUSÊNCIA DE MERO ERRO MATERIAL. CORREÇÃO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. CONSECUÇÃO DO CRIME. CONCURSO DE PESSOAS.
APOSIÇÃO DE ASSINATURA. DOCUMENTO PÚBLICO. FALSA APARÊNCIA DE
7000064-29.2022.7.00.0000
40001344272 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 23:04
:: 40001344272 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ac192179e8f85943...
4/17
LEGALIDADE. NÃO RECEBIMENTO DOS BENS NO QUARTEL. DOLO.
CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Inexiste nulidade quando o ato
processual questionado não tiver influído na apuração da verdade substancial ou
na decisão da causa. A mera entrega de Memoriais aos Julgadores não caracteriza,
por si só, a quebra da imparcialidade, muito menos quando faltam provas nesse
sentido. Incidência do art. 502 do CPPM. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
2. O militar que, valendo-se de sua função, recebe mediante confiança PCE
(Produto Controlado do Exército) de Servidor Público, mas não o entrega na OM
(Organização Militar), para a destruição ou distribuição natural, desviando-o da
destinação legal, pratica o crime de Peculato - art. 303, caput, do CPM. A
continuidade delitiva caracteriza-se pela utilização do mesmo modus operandi na
repetida consecução dos ilícitos.
3. Na individualização das reprimendas, a denotada gravidade do crime, a
intensidade do dolo, o perigo de dano e a ausência de arrependimento enseja a
exacerbação, na primeira fase, da pena-base. Na terceira fase da dosimetria, incide
a causa especial de aumento do art. 303, § 1º, do CPM nos casos em que o objeto
da apropriação ou do desvio supera o valor de vinte salários-mínimos.
4. No crime de Falsidade Ideológica, há coautoria entre o agente mediato (concebe
intelectualmente o delito para a obtenção de benefício próprio ou alheio, visando
ocultar outro ilícito) e o autor imediato (executa as elementares do tipo, inserindo a
declaração ideologicamente falsa no documento público, para ocultar outro crime).
Concurso de pessoas caracterizado. Incidência das agravantes previstas nos arts.
53, § 2º, inciso III (instigação de outrem para a prática de crime); e 70, inciso II,
alínea b (ocultação de outro crime), ambos do CPM.
5. A equivocada contagem dos votos (proclamação do veredicto), alterando o
resultado do julgamento de condenação para a absolvição, não caracteriza mero
erro material. Portanto, a correção desse erro na Sessão de Leitura da Sentença
seria "aperfeiçoamento do julgado" em prejuízo do réu, medida não admitida pela
jurisprudência do STF e do STJ. A eventual correção do resultado compete à
Segunda Instância, na análise da matéria recursal.
6. O Peculato e a Falsidade Ideológica, envolvendo PCE, são condutas de elevada
gravidade, configuradoras de forte atentado aos valores tradicionais que as Forças
Armadas preservam e dos quais não podem jamais se afastar. Necessidade de
imposição de reprimenda que esteja conforme os critérios preventivo e repressivo
da pena.
7. Provimento parcial. Reforma da Sentença. Condenação. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. nº 7000474-58.2020.7.00.0000. Relator Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 9/12/2021, Data de
Publicação: 24/12/2021).
O Ministério Público Militar foi intimado em 28 de dezembro de 2021,
e as Defesas em 3 de janeiro de 2022 (eventos 109 e 111 - autos nº 7000474-
58.2020.7.00.0000), tendo estas opostos os presentes Embargos em 31 de janeiro de
7000064-29.2022.7.00.0000
40001344272 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 23:04
:: 40001344272 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ac192179e8f85943...
5/17
2022 (evento 113- autos nº 7000474-58.2020.7.00.0000) e em 7 de fevereiro de
2022 (evento 114- autos nº 7000474-58.2020.7.00.0000).
Em suas Razões, a Defesa constituída do Maj Ex LEONARDO
MACHADO DE AZEVEDO requer que “não haja a reforma da sentença prolatada
pelo juízo a quo, no que tange à absolvição do MAJOR LEONARDO MACHADO
DE AZEVEDO em se entendendo pela condenação que esta seja no quantum
estabelecido pelo voto divergente do SR. MINISTRO REVISOR JOSÉ COÊLHO
FERREIRA” no qual fixou-se a pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte)
dias reclusão como incurso nos crimes capitulados no art. 303, § 1º, do CPM, c/c o
art. 71 do CP comum e o art. 79 do CPM, por seis vezes e em continuidade delitiva,
e nos arts. 312 c/c o art. 70, inciso II, alínea "b", e o art. 53, § 2º, inciso III, todos do
CPM, em regime fechado para o início do cumprimento da pena, na forma do art.
33, § 2º, alínea "a", do Código Penal Brasileiro, e o direito de recorrer em liberdade.
Por sua vez, a Defesa constituída do Cap Ex LUÍS EDUARDO
CONSONI no que se refere à dosimetria da pena aplicada ao Acusado sustenta que
no “tocante da gravidade do crime, primeiro que o réu sequer sabia que estava
atestando algo que não era condizente com a realidade, pois como amplamente
demonstrado o Cap. Consoni jamais buscou tecer qualquer ilegalidade no
documento”.
Afirma que, em relação à intensidade do dolo, o “réu não teve
qualquer intenção de atestar qualquer fato que não fosse condizente com a
realidade, onde, inclusive, é erroneamente acusado de tentar convencer o Ten.
Daflon que no seu depoimento esclarece toda a situação, juntamente com o
depoimento do Cap. Consoni que também aclara aquilo que se trata de uma
verdadeira fuga da realidade”.
Assevera, ainda, que o perigo do dano causado pela conduta do
Acusado ao argumento de que buscava ludibriar a Administração Militar não é
plausível. Argumenta também que o aumento da pena aplicada ao Réu teve o
objetivo de afastar a prescrição.
Requer “que seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se
o respectivo acórdão recorrido, para que ao final seja mantido o voto vencido,
fixando-se a pena em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão pela prática do crime
do art. 312 c/c art.70, inc. II, alínea “b”, do Código Penal Militar, e a extinção da
punibilidade do embargante Capitão LUÍS EDUARDO CONSONI pela ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma intercorrente, com
fundamento nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VI, ambos do CPM”.
7000064-29.2022.7.00.0000
40001344272 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 23:04
:: 40001344272 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ac192179e8f85943...
6/17
Por Decisão de 16 de fevereiro de 2022 admiti, os presentes Embargos
Infringentes tão somente nos limites da divergência, ou seja, apenas quanto à
dosimetria da pena e seus consectários (evento 5).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
ilustre Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, pugnou “pelo conhecimento dos presentes Embargos Infringentes,
unicamente no que se refere aos apenamentos aplicados, com o desprovimento dos
mesmos, para que seja mantido, em todos os seus contornos, o Acórdão dessa Corte
Castrense, lavrado na Apelação nº 7000474-58.-58.2020.7.00.0000/DF, decisum
que reformou a Sentença proferida na Ação Penal Militar nº 0000101-
94.2017.7.11.0211/DF” (evento 9).
É o Relatório.

VOTO
Insurgem-se as Defesas contra o Acórdão que na parte em que, por
maioria, deu provimento parcial ao Apelo do MPM e reformou a Sentença
absolutória a quo, condenando o Major do Exército LEONARDO MACHADO DE
AZEVEDO à pena de 10 (dez) anos de reclusão, como incurso, por 6 (seis) vezes,
em continuidade delitiva, no delito de peculato (art. 303, caput, e § 1º, do CPM c/c o
art. 71 do CP), em regime inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 2º, alínea “a”, do
CP e à reprimenda de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no crime de falsidade
ideológica (art. 312 c/c os arts. 53, § 2º, inciso III e 70, inciso II, alínea “b”, todos do
CPM), restando a pena unificada em 13 (treze) anos de reclusão, conforme o art. 79
do CPM, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, com espeque no art. 33, §
2º, alínea “a”, do CP; e condenando o Capitão do Exército LUÍS EDUARDO
CONSONI à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como incurso no
crime de falsidade ideológica (art. 312 c/c o art. 70, inciso II, alínea “b”, ambos do
CPM), em regime inicial aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP,
negando a ambos os Réus o benefício do sursis por expressa vedação do art. 84 do
CPM.
Os recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecidos.
Pretendem os Embargantes fazer prevalecer os votos minoritários do
Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) e da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
7000064-29.2022.7.00.0000
40001344272 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 23:04
:: 40001344272 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ac192179e8f85943...
7/17
Em que pesem os judiciosos argumentos esposados no voto divergente,
o pedido dos Embargantes não merece ser acolhido.
Desde já ressalto que os argumentos defensivos quanto ao mérito do
Acórdão e os pedidos de absolvição não serão apreciados, uma vez que sequer
foram admitidos no recebimento dos presentes Embargos. Reitere-se que a
divergência havida no Acórdão embargado cinge-se tão somente à dosimetria da
pena e seus consectários.
DO RÉU MAJOR LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO
Consta dos autos que o Major Azevedo praticou 6 (seis) delitos de
Peculato, na modalidade “desvio”, previsto no artigo 303, caput, do COM, que
foram analisados em continuidade delitiva por terem sido praticados mediante as
mesmas circunstâncias de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes.
O Réu, Major Azevedo, servia no Comando da 11ª Região Militar na
função de Adjunto do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC/11).
Narra a Exordial que, entre os meses de abril de 2016 e março de 2017, o Oficial,
em razão da função que exercia, praticou peculato-desvio, por 6 (seis) vezes, tendo
por objeto Produtos Controlados pelo Exército (PCE) que sofreram a pena de
perdimento para a Receita Federal do Brasil (RFB).
Após ter feito contato com o Representante da RFB, o Maj Azevedo
apanhou os PCE, em nome do Exército Brasileiro (EB), desviando-os do 11º
Depósito de Suprimento (11º DSup). Constavam do PCE quatro fuzis e seis pistolas
da marca SIG SAUER, não recuperados.
Além disso, o Major Azevedo convenceu o réu Capitão Consoni,
titular da função de Encarregado da SFPC do 11º DSup, a assinar o documento
ideologicamente falso de recebimento dos materiais apanhados na RFB.
Ao julgar o apelo ministerial, o Plenário desta Corte, em sua maioria,
entendeu que as condutas praticadas pelo Réu demonstraram maior grau de
reprovabilidade, perfazendo uma majoração no cálculo da primeira fase da
dosimetria da pena. Ademais, a segunda e a terceira fase da dosimetria
demonstraram estar em perfeita consonância com as regras de cálculo do quantum
da pena, não havendo que se falar em reparo do Acórdão vergastado, sobretudo
porque o Ministro-Relator, nos autos da Apelação nº 7000474-58.2020.7.00.0000,
relatou minunciosamente os elementos de seu convencimento para a fixação da
dosimetria em relação ao presente caso, in verbis:
“5.1.1 Dos 6 (seis) crimes de Peculato.
5.1.1.1 - Do 1º Peculato.
7000064-29.2022.7.00.0000
40001344272 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 23:04
:: 40001344272 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ac192179e8f85943...
8/17
1ª Fase - avaliando todo o conteúdo do art. 69, caput, do CPM, não pode passar
incólumes a gravidade do crime, pela intensidade do dolo, pelo maior perigo de
dano e pela ausência de arrependimento, como circunstâncias judiciais que dão azo
à exacerbação da pena mínima prevista em abstrato para o crime de Peculato, com
o preceito secundário de 3 (três) anos de reclusão.
A gravidade do crime (macro circunstância judicial do art. 69 do CPM) está bem
caraterizada. Não se pode olvidar que armas, munições e equipamentos de Air Soft
são objetos peculiares.
A situação difere muito do Peculato de outros bens que, embora também fosse
crime, redundaria em consequências aquém da verificada nestes autos.
O desvio de armas e de munições, além dos equipamentos de Air Soft com
aparência real, revela especial gravidade e preocupação, pois possuem o potencial
de serem utilizados no mundo do crime.
A intensidade do dolo está demonstrada à sobeja, pois as características do crime
demonstram detalhado planejamento, mediante contatos com membros da RFB,
fazendo-os crer que o procedimento estava acontecendo de modo correto.
Além disso, há o perigo de dano, ou seja, abstrato e diferenciado, pois o desvio
desses objetos, muitas vezes, pode visar ao reforço do arsenal de grupos
criminosos.
Por último, a ausência de arrependimento sobressalta. Além de desviar os objetos,
o réu, em momento algum, tomou medidas efetivas para devolver o material,
mantendo a tese do descontrole administrativo e de possível destruição do material,
tese absolutamente inverossímil.
Ao contrário, procurou cooptar outros militares para manter o seu crime, inclusive
mantendo diálogos reprováveis com testemunhas durante a instrução processual.
Permaneceu no seu intento criminoso sem qualquer sinal de reverter o
comportamento ilícito.
Assim, para cada uma das circunstâncias judiciais acima mencionadas (gravidade
do crime, intensidade do dolo, perigo de dano e ausência de arrependimento),
acrescem-se 6 (seis) meses.
Partindo da reprimenda mínima de 3 (três) anos, exacerbo-a em 24 (vinte e quatro)
meses, resultando na pena-base de 5 (cinco) anos de reclusão, tornando-a
provisória neste patamar.
2ª Fase - inexistem agravantes ou atenuantes.
3ª Fase - também não há causas especiais de aumento ou diminuição.
Em consequência, torno definitiva a pena do Maj Azevedo em 5 (cinco) anos de
reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, com base no art. 33, §
2º, alínea b, do Código Penal Brasileiro (CP). O regime inicial de cumprimento da
7000064-29.2022.7.00.0000
40001344272 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 23:04
:: 40001344272 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ac192179e8f85943...
9/17
reprimenda será reavaliado na fase da unificação das penas, ao final, com os
eventuais ajustes necessários. Essa observação é válida para os crimes seguintes.
5.1.1.2 - Do 2º Peculato.
Para a dosimetria da pena do segundo Peculato, cometido no mesmo dia do
primeiro crime e mediante as mesmas características, aproveitam-se todas aos
apontamentos feitos no subitem 5.1.1.1.
Inexistem motivos para ajustes.
Desse modo, a reprimenda para esse crime é idêntica, qual seja, 5 (cinco) anos de
reclusão.
5.1.1.3 - Do 3º Peculato.
O mesmo ocorre para o terceiro crime de Peculato. À míngua de fatores que o
diferenciem dos primeiro e segundo crimes, toda a fundamentação feita para os
anteriores é repetida para o terceiro Peculato, resultando na pena definitiva de 5
(cinco) anos de reclusão.
5.1.1.4 - Do 4º Peculato.
Para o quarto Peculato, as observações feitas para os crimes anteriores são
aplicáveis, pois o delito foi cometido mais de 30 (trinta) dias após o terceiro
Peculato.
Assim, seguindo o método trifásico nos moldes consignados no subitem 5.1.1.1,
fixa-se, para esse crime, a pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
5.1.1.5 - Do 5º Peculato.
Nesse crime, deve ser considerado um aspecto que inexiste nos demais,
especificamente na terceira fase da dosimetria.
Aproveitados todos os apontamentos para a primeira e a segunda fases
consignados para os crimes anteriores, incide, na terceira, a causa especial de
aumento prevista no art. 303, § 1º, do CPM.
Isso porque o valor dos objetos desviados nesse crime, envolvendo 4 (quatro) fuzis
e 6 (seis) pistolas da marca SIG SAUER ainda não recuperados, é muito superior
aos 20 (vinte) salários-mínimos estabelecidos como parâmetro no dispositivo legal.
Nessa base, na terceira fase, aumento a pena de 5 (cinco) anos em 1/3 (um terço),
tornando-a definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
5.1.1.6 - Do 6º Peculato.
Para esse delito, aplica-se exatamente a dosimetria descrita no item 5.1.1.1,
resultando, ao final, na pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
7000064-29.2022.7.00.0000
40001344272 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 23:04
:: 40001344272 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ac192179e8f8594...
10/17
Assim, para os Peculatos cometidos pelo Maj Azevedo, considerados em
continuidade delitiva pelas razões técnicas e de Política Criminal já explanadas no
presente voto, resultando no gravíssimo e deplorável desvio de PCE que não foram
recuperados, aplica-se o art. 71, caput, do CP, no patamar de 1⁄2 (metade), devido à
ocorrência de 6 (seis) delitos.
A utilização do dispositivo do CP é a medida mais justa e proporcional ao caso,
segundo pacificado na jurisprudência do STM.
Em decorrência, a pena pelos 6 (seis) crimes de Peculato, em continuidade
delitiva, perfaz 10 (dez) anos de reclusão, resultante da soma da reprimenda mais
grave [5º Peculato - 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão] com a sua metade
(1/2). Portanto, o aumento foi de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses, decorrente da
continuidade delitiva em 6 (seis) eventos criminosos.”
Com efeito, andou bem o Acórdão combatido, mormente porque
restou demonstrada a extrema gravidade dos delitos praticados, em especial em
razão do desvio de Produtos Controlados do Exército (PCE) que não foram
recuperados pela Administração Militar.
No que tange à dosimetria aplicada ao delito de falsidade ideológica,
também não há motivos para reparos, haja vista que, da mesma forma como
explicitada para os crimes de peculato, foi muito bem sopesada no Acórdão, verbis:
“5.1.2 Pena pelo crime de Falsidade Ideológica do Maj Azevedo
1ª Fase - avaliando todo o conteúdo do art. 69, caput, do CPM, a gravidade do
crime não passa despercebida, pela intensidade do dolo, pelo maior perigo de dano
e pela ausência de arrependimento.
Essas circunstâncias judiciais dão azo à exacerbação da pena mínima prevista em
abstrato para o crime de Falsidade Ideológica em documento público oriundo da
RFB, com o preceito secundário de 1 (um) ano de reclusão.
A gravidade do crime (macro circunstância judicial do art. 69 do CPM) está bem
caraterizada. Não se pode olvidar que a Falsidade Ideológica foi perpetrada em
documento da RFB para assegurar o desvio de materiais, os quais deveriam
reverter para uso do Estado ou serem destruídos.
A intensidade do dolo está demonstrada à sobeja, pois as características do crime
demonstram que houve detalhado planejamento. O agente tentou criar a falsa
impressão às autoridades militares de que não houve o desvio dos bens apanhados
na RFB, inclusive cooptando outros militares para tal mister.
Além disso, há o perigo de dano, ou seja, abstrato e diferenciado, pois a informação
ideologicamente falsa, inserida no documento, poderia ludibriar a Administração
Militar, deixando-a sem controle e induzida em erro sobre os bens desviados, em
especial os PCE.
7000064-29.2022.7.00.0000
40001344272 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 23:04
:: 40001344272 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ac192179e8f8594...
11/17
Por último, a ausência de arrependimento está evidenciada. O réu deixou de adotar
medidas efetivas para reconhecer e minimizar o seu crime, mantendo a tese da
inverossímil entrega do material na OM de destino, não registrada por possíveis
falhas administrativas.
Assim, para cada uma das circunstâncias judiciais acima mencionadas (gravidade
do crime, intensidade do dolo, perigo de dano e ausência de arrependimento),
acrescem-se 3 (três) meses.
Partindo da reprimenda mínima de 1 (um) ano de reclusão, exacerbo-a em 12
(doze) meses, resultando na pena-base de 2 (dois) anos de reclusão, tornando-a
provisória neste patamar.
2ª Fase - incidem as agravantes previstas nos arts. 53, § 2º, inciso III (instigação de
outrem para a prática de crime) e 70, inciso II, alínea b (para ocultar a prática de
outro crime). Desse modo, aumento a pena em 1⁄4 (um quarto) para cada agravante
mencionada, conforme os limites estabelecidos no art. 73 do CPM. Inexistem
atenuantes.
Assim, a pena intermediária resulta em 3 (três) anos de reclusão.
3ª Fase -não há causas especiais de aumento ou diminuição.
Em consequência, torno definitiva a pena do Maj Azevedo em 3 (três) anos de
reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, com base no art. 33, § 2º,
alínea c, do CP.
O regime inicial de cumprimento da reprimenda será reavaliado na fase da
unificação das penas, ao final, com os eventuais ajustes necessários.”
Destarte, verifica-se que o entendimento utilizado no Acórdão
embargado, também nesse particular, não merece reparos, haja vista a necessidade
de exasperação da pena ao caso em tela em razão da gravidade do crime, intensidade
do dolo, perigo do dano e ausência de arrependimento do Réu.
Todos os elementos contidos no artigo 69 do CPM foram muito bem
avaliados, não se constatando qualquer impropriedade.
Por fim, no que concerne à unificação das penas aplicadas ao Major
Azevedo, de igual modo, nada há a ser reparado, haja vista a adequada incidência da
regra do concurso material de crimes, resultando em 13 (treze) anos de reclusão.
É do Acórdão, verbis:
“6. DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS DO MAJ AZEVEDO.
As penas do Maj Azevedo são da mesma espécie (reclusão). As condutas foram
perpetradas em concurso material de crimes.
7000064-29.2022.7.00.0000
40001344272 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 23:04
:: 40001344272 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ac192179e8f8594...
12/17
Assim, as reprimendas devem ser somadas.
O Maj Azevedo foi condenado a 10 (dez) anos de reclusão pelo crime de Peculato,
na modalidade desvio, em continuidade delitiva (6 vezes), bem como foi sancionado
em 3 (três) anos de reclusão pelo crime de Falsidade Ideológica.
Nessa base, a sua pena unificada resulta em 13 (treze) anos de reclusão, a ser
cumprida inicialmente em regime fechado, com base no art. 33, § 2º, alínea a, do
Código Penal Brasileiro (CP)”.
Ao contrário do que alega a Defesa, inexiste ofensa ao princípio da
proporcionalidade na pena aplicada, haja vista que a pena-base estipulada e as
condições judiciais valoradas no Acórdão foram consoantes aos ditames
constitucionais e legais da individualização da pena, mostrando-se justa a
reprimenda imposta.
Dessa forma, o recurso deste Embargante deve ser desprovido.

DO RÉU CAP EX LUÍS EDUARDO CONSONI
Em relação ao Cap Ex Luís Eduardo Consoni, esta Corte Castrense
resolveu reformar a Sentença absolutória, para condenar o Réu pela prática do delito
previsto no artigo 312 do CPM por estar demonstrado nos autos que, agindo em
comunhão de desígnios e atos com o Major Azevedo, assinou documento no qual
apôs informação ideologicamente falsa.
A aplicação da dosimetria da pena com relação a este Embargante
igualmente deve se manter irretocável, conforme Acórdão vergastado. Mais uma
vez, verifica-se que foram bem fundamentadas as razões expostas pelo Ministro-
Relator, que justificou detalhadamente os motivos para a exasperação, ponderados
pela gravidade do crime, intensidade do dolo, perigo de dano e ausência de
arrependimento.
É do Acórdão combatido, in verbis:
“5.2 Pena pelo crime de Falsidade Ideológica do Cap Consoni.
1ª Fase - analisando todo o conteúdo do art. 69, caput, do CPM, a gravidade do
crime não passa ilesa, pela intensidade do dolo, pelo maior perigo de dano e pela
ausência de arrependimento.
Essas circunstâncias judiciais ensejam a exacerbação da pena mínima prevista em
abstrato para o crime de Falsidade Ideológica em documento público oriundo da
RFB, com o preceito secundário de 1 (um) ano de reclusão.
7000064-29.2022.7.00.0000
40001344272 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 23:04
:: 40001344272 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ac192179e8f8594...
13/17
A gravidade do crime (macro circunstância judicial do art. 69 do CPM) está bem
caraterizada. Não se pode olvidar que a Falsidade Ideológica foi perpetrada em
documento da RFB para assegurar o desvio de materiais de natureza peculiar, os
quais deveriam reverter para uso do Estado ou serem destruídos.
A intensidade do dolo está demonstrada à sobeja. O agente, aderindo ao intento
criminoso do Maj Azevedo, tentou criar a falsa impressão às autoridades militares
de que não houve o desvio dos bens apanhados na RFB.
Além disso, há o perigo de dano, ou seja, abstrato e diferenciado, pois a
informação ideologicamente falsa, inserida no documento, poderia ludibriar a
Administração Militar, deixando-a sem controle e induzida em erro sobre os bens
desviados, em especial os PCE.
Por último, a ausência de arrependimento está evidenciada. O réu deixou de
adotar medidas efetivas para reconhecer e minimizar o seu crime, somente
revelando a sua conduta diante das autoridades militares, com o avanço das
investigações.
Assim, para cada uma das circunstâncias judiciais acima mencionadas (gravidade
do crime, intensidade do dolo, perigo de dano e ausência de arrependimento),
acrescem-se 3 (três) meses.
Partindo da reprimenda mínima de 1 (um) ano de reclusão, exacerbo-a em 12
(doze) meses, sendo 3 (três) meses por cada uma das 4 (quatro) circunstâncias
desfavoráveis, resultando na pena-base de 2 (dois) anos de reclusão, tornando-a
provisória neste patamar.
2ª Fase - para esse réu, incide somente a agravante prevista no art. 70, inciso II,
alínea b do CPM (para ocultar a prática de outro crime). No caso, a conduta visava
dar ares de legalidade aos Peculatos praticados pelo Maj Azevedo. Desse modo,
aumento a pena em 1⁄4 (um quarto) para a agravante mencionada, conforme os
limites estabelecidos no art. 73 do CPM. Inexistem atenuantes.
Assim, a pena intermediária resulta em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
3ª Fase -não há causas especiais de aumento ou diminuição.”
Assim, verifica-se adequada a pena aplicada ao Cap Consoni por ter
cometido o crime de falsidade ideológica em documento público.
Com efeito, restou bem atendida a proporcionalidade da reprimenda
legal ao Réu, mormente, pela conduta extremamente gravosa narrada na exordial e
comprovada em Juízo, em absoluta incompatibilidade com os valores éticos das
Forças Armadas.
Portanto, ao contrário do que argumenta a Defesa, a dosimetria
imposta atendeu aos critérios de individualização da pena, mostrando-se justa a
reprimenda estipulada.
7000064-29.2022.7.00.0000
40001344272 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 23:04
:: 40001344272 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ac192179e8f8594...
14/17
Dessa forma, deve ser desprovido também o recurso deste
Embargante.
E ainda, com esteio de ressaltar a latente gravidade dos delitos
cometidos pelos Réus, que sobremaneira justificaram a exasperação das penas,
adoto como razões de decidir os seguintes trechos da conclusão do Acórdão
combatido, em que o Ministro-Relator foi preciso, especificando
pormenorizadamente as reprováveis condutas dos Réus no presente caso, in verbis:
“A gravidade de todos os crimes analisados nesta Apelação está bem caraterizada.
Não se pode olvidar que armamentos, munições, equipamentos de Air Soft e
acessórios são objetos peculiares, em face do seu potencial de servirem ao crime.
Os réus, ambos Oficiais de carreira, agiram com extremo menosprezo à Instituição
Exército Brasileiro, ultrajando os valores cultuados diuturnamente na Caserna, em
especial a honestidade e a lealdade. Além disso, expuseram o nome do EB diante da
RFB e da sociedade civil.
O Estado Juiz deve puni-los por suas ações, de forma repressiva e preventiva,
visando, sobremaneira, atender ao interesse de toda a sociedade, a qual deseja
tutelar os essenciais serviços prestados pelas Forças Armadas, última ferramenta
de sua defesa.
(...)
Assinalo a Vossas Excelências que não estamos julgando desvios de gêneros
alimentícios que, por si só, já seriam de elevada gravidade em se tratando de
recalcitrantes Oficiais do Exército Brasileiro.
Estamos condenando o desvio de armas, quando um Oficial Superior cometeu
vários Peculatos e Falsidade Ideológica (esta em concurso com o Capitão de
Material Bélico Consoni), em proveito próprio ou alheio. Nesse contexto, as penas
foram redimensionadas por ter arrastado outro militar mais moderno para o
cometimento dos delitos.
Destaca-se que o Cap Consoni, além de ser Oficial do Exército, pertence ao
Quadro de Material Bélico. Nessa base, a sociedade investiu significativos recursos
na sua formação, os quais deveriam tê-lo incentivado a atuar conforme a sua
especialização técnica dedicada ao armamento.
Todavia, ao invés de tornar a segurança orgânica do armamento mais hígida e
confiável, preferiu agir no sentido contrário, ou seja, vestiu o uniforme do crime.
Essas graves condutas configuram forte atentado aos valores tradicionais que as
Forças Armadas preservam e dos quais não podem jamais se afastar.
A dimensão da ocorrência eleva-se por ter envolvido um Órgão Público externo
(RFB), o qual creditava confiança absoluta na lisura das mulheres e dos homens
que compõem o efetivo da Força Terrestre.
7000064-29.2022.7.00.0000
40001344272 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 23:04
:: 40001344272 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ac192179e8f8594...
15/17
Perde solidez o compromisso outrora firmado de fidelidade institucional, diante do
desvirtuamento comportamental. Há evidente fragilização das estruturas
institucionais, as quais estavam firmadas na confiabilidade.
A filosofia de vida dos agentes não se coaduna com o pensamento exigido para os
integrantes do Exército.
O posto que os agentes ostentam deveria ter sido exercido em defesa da sociedade
e jamais contra ela. Negaram o cumprimento do dever e desmoralizaram a
autoridade que legalmente lhes incumbia honrar.
Os agentes estão nas Forças Armadas somente de corpo presente, por força do
Direito, para atender aos seus interesses pessoais, sem comungar com a verdadeira
vocação exigida aos profissionais das Armas, à qual o militar adere, oferecendo a
sua vontade e o seu tempo ao cumprimento do dever. O juramento voluntário que
fizeram, perante a Bandeira do Brasil, foi esquecido, ferindo frontalmente a ética
militar, pois deveriam "amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de
dignidade pessoal" (Inciso I do art. 28 do Estatuto dos Militares).”
Ademais, cabe destacar que é do entendimento unânime desta Corte
Castrense que o Julgador possui discricionariedade para sopesar as circunstâncias
judiciais a fim de buscar a melhor aplicação da pena ao caso concreto, como
realizado no Acórdão embargado.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. (...) PENA-BASE.
MAJORAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO
RECONHECIMENTO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
UNANIMIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
PENA
APLICADA
EM
PRIMEIRO
GRAU.
RECONHECIMENTO
DA
CAUSA
EXTINTIVA
DA
PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO. PENA EM CONCRETO. UNANIMIDADE. (...) Como cediço, na
individualização da pena, o Julgador tem certo grau de discricionariedade na
análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as de acordo com a conduta
perpetrada pela Acusada de forma a torná-la mais justa e adequada às
circunstâncias do caso concreto. (...) Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000834-90.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 15/4/2021, Data de
Publicação: 28/5/2021).
Por fim, reproduzo trechos do Parecer da PGJM que denotam a
inexistência de irregularidade nas penas fixadas aos Réus, além de igualmente
enfatizarem a gravidade das condutas praticadas, verbis:
“8. Pontuada tal questão, temos que não assiste razão aos ora Embargantes, em
que pese o contido no denso voto minoritário, porquanto não se vislumbra qualquer
ilegalidade, ou irregularidade, nos apenamentos fixados, estando absolutamente
justificada, em perfeita concatenação com as provas carreadas aos autos da Ação
Penal Militar nº 0000101-94.2017.7.11.0211/DF, a aplicação de pena em patamares
dissociados dos mínimos legais previstos nos preceitos secundários dos crimes de
7000064-29.2022.7.00.0000
40001344272 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 23:04
:: 40001344272 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ac192179e8f8594...
16/17
peculatos-desvios (art. 303, caput, c/c § 1º do mesmo artigo, do CPM) e de
falsidade ideológica (art. 312 do CPM), em razão de circunstâncias judiciais
desfavoráveis aos condenados, quais sejam, a gravidade do crime, a intensidade de
dolo, o perigo de dano e a ausência de arrependimento, fatores bem sopesados e
cristalinamente explicitados no Acórdão vergastado.
(...)
10. Nesta temática, anoto que (...) Não se pode esquecer que os moduladores do art.
59 do CP, todos, constituem apenas — como afirmava Salgado Martins — uma
diretriz, traçam um roteiro, fixam critérios de orientação, indicam o caminho a ser
seguido na adequação da pena ao fato e ao delinquente. Os elementos constantes
no art. 59 são denominados circunstâncias judiciais, porque a lei não os define e
deixa a cargo do julgador a função de identificá-los no bojo dos autos e mensurá-
los concretamente. Não são efetivas "circunstâncias do crime", mas critérios
limitadores da discricionariedade judicial, que indicam o procedimento a ser
adotado na tarefa individualizadora da pena-base (...) (BITENCOURT, C. R.
Tratado de direito penal. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p.2036-2040. E-book), e
que (...) A lei não diz quanto o juiz deve aumentar ou diminuir em cada
circunstância, ficando esse quantum a seu critério. Justamente pelo fato de a lei
penal reservar ao juiz um considerável arbítrio na valorização das circunstâncias é
que se faz necessário fundamentar a fixação da pena-base, a qual será a definitiva
se numa etapa posterior não incidirem circunstâncias agravantes e atenuantes, nem
causas de diminuição ou aumento de pena (vide art. 68 do CP - critério trifásico de
aplicação da pena) (...) (CAPEZ, F.; PRADO, S. CÓDIGO PENAL COMENTADO.
7. ed. São Paulo: SARAIVA, 2016, p.541. E-book - negritei parcela).
11. Posta a questão nestes termos, deve ser assentado que o grau de
reprovabilidade dos crimes de peculato-desvio e de falsidade ideológica, praticados
pelo primeiro Embargante, e de falsidade ideológica, praticado pelo segundo
Embargante, se dissociam das formas comuns da prática de tais delitos, uma vez
que, conforme minudentemente analisado e fundamentado no Acórdão embargado,
as circunstâncias judiciais da gravidade do crime, da intensidade do dolo, do
perigo de dano e da ausência de arrependimento apontam para uma maior
reprovação, a incidir na primeira fase do cálculo da dosimetria da pena
(circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM). Além disso, na segunda e terceira
fases, os cálculos efetuados também se mostraram totalmente proporcionais e
razoáveis, com escorreita análise de agravantes e as causas gerais de aumento de
pena previstas no texto legal, a fim de que as penas impostas atinjam seus fins de
prevenção geral e especial, inexistindo qualquer despautério nas dosimetrias das
penas adotadas pelo voto condutor do Acórdão vergastado, o qual deve ser mantido
por seus próprios e jurídicos fundamentos”.
Assim, deve ser mantido íntegro o Acórdão embargado que, de forma
escorreita, deu provimento parcial ao Apelo do MPM e reformou a Sentença
absolutória a quo, condenando o primeiro Embargante à pena de 10 (dez) anos de
reclusão como incurso, por 6 (seis) vezes, em continuidade delitiva, no delito de
peculato (art. 303, caput, e § 1º, do CPM c/c o art. 71 do CP), em regime inicial
fechado, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP e à reprimenda de 03
(três) anos de reclusão, como incurso no crime de falsidade ideológica (art. 312 c/c
7000064-29.2022.7.00.0000
40001344272 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

09/08/2022 23:04
:: 40001344272 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ac192179e8f8594...
17/17
os arts. 53, § 2º, inciso III e 70, inciso II, alínea “b”, todos do CPM), restando a pena
unificada em 13 (treze) anos de reclusão, conforme o art. 79 do CPM, a ser
cumprida em regime inicialmente fechado, com espeque no art. 33, § 2º, alínea “a”,
do CP; e condenando o segundo Embargante à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses
de reclusão, como incurso no crime de falsidade ideológica (art. 312 c/c o art. 70,
inciso II, alínea “b”, ambos do CPM), em regime inicial aberto, com fundamento no
art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, negando a ambos os Réus o benefício do sursis.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos Infringentes
do Julgado opostos pelas Defesas dos Réus, para manter inalterado o Acórdão
embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344272v5 e
do código CRC c7fafaac.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 8/8/2022, às 17:19:32
7000064-29.2022.7.00.0000
40001344272 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2022 17:19:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012397efc5e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000064-29.2022.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO.
EMBARGANTE: MAJ EX LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO E CAP EX LUÍS EDUARDO CONSONI.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. ALEXANDRE DE MELO CARVALHO, DRA. MARIA LUIZA ALVES RUFINO E DR. ÉVERTON
LEANDRO SANTANA

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.

2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelas Defesas constituídas do Maj Ex LEONARDO
MACHADO DE AZEVEDO e do Cap Ex LUÍS EDUARDO CONSONI contra o Acórdão deste Tribunal, na parte em
que, por maioria, deu provimento parcial ao Apelo do MPM e reformou a Sentença absolutória a quo,
condenando o primeiro Embargante à pena de 10 (dez) anos de reclusão como incurso, por 6 (seis) vezes,
em continuidade delitiva, no delito de peculato (art. 303, caput, e § 1º, do CPM c/c o art. 71 do CP), em
regime inicial fechado, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea "a", do CP e à reprimenda de 03 (três) anos
de reclusão, como incurso no crime de falsidade ideológica (art. 312 c/c os arts. 53, § 2º, inciso III e 70,
inciso II, alínea "b", todos do CPM), restando a pena unificada em 13 (treze) anos de reclusão, conforme o
art. 79 do CPM, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, com espeque no art. 33, § 2º, alínea "a", do
CP; e condenando o segundo Embargante à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, como
incurso no crime de falsidade ideológica (art. 312 c/c o art. 70, inciso II, alínea "b", ambos do CPM), em
regime inicial aberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea "c", do CP, negando a ambos os Réus o
benefício do sursis, por expressa vedação do art. 84 do CPM.

3. Conforme relatado, em suas Razões, a Defesa constituída do Maj Ex LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO
requer que não haja a reforma da sentença prolatada pelo juízo a quo, no que tange à absolvição do citado
apelante e, em se entendendo pela condenação, que esta seja no quantum estabelecido pelo voto
divergente de minha lavra no recurso de Apelação, por meio do qual fixei a pena de 10 (dez) anos, 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias reclusão como incurso nos crimes capitulados no art. 303, § 1º, do CPM, c/c o art. 71
do CP comum e 79 do CPM, por seis vezes e em continuidade delitiva, e nos arts. 312 c/c 70, inciso II, alínea
"b", e 53, § 2º, inciso III, todos do CPM, em regime fechado para o início do cumprimento da pena, na forma
do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal Brasileiro, e o direito de recorrer em liberdade. Já a Defesa do
Cap Ex LUÍS EDUARDO CONSONI requer a prevalência do citado voto divergente para que seja considerada a
pena em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão pela prática do crime do art. 312 c/c art.70, inciso II, alínea
"b", do Código Penal Militar, e a extinção da punibilidade do embargante pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, na forma intercorrente, com fundamento nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VI,
ambos do CPM.

4. Na mesma linha do Despacho de admissibilidade prolatada nos presentes Embargos (Evento 5), é
importante ressaltar que a análise do recurso será empreendida nos limites da divergência, o que exclui,
de plano, a tese absolutória articulada pela Defesa Major LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO,
restando apenas a apreciação da pendência relativa à dosimetria da pena.

5. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou voto rejeitando os Embargos Infringentes do
Julgado opostos pelas Defesas dos Réus, mantendo inalterado o Acórdão embargado por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

6. Porém, abro a divergência, adotando como razão de decidir os mesmos fundamentos expendidos no voto
que formou a corrente minoritária na Apelação nº 7000474-58.2020.7.00.0000, in litteris:
"(...)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2022 17:19:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012397efc5e
2. Conforme relatado, trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, contra
a Sentença do Conselho Especial de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, de
11/3/2020, lavrada nos autos da Ação Penal Militar nº 0000101-94.2017.7.11.0211/DF, que
absolveu o Major do Exército LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO da imputação de
peculato-desvio, por 06 (seis) vezes (art.303, caput, c/c o seu § 1°; c/c o art. 79, ambos do
CPM), e do crime de falsidade ideológica (art. 312, c/c o art. 53, ambos do CPM; e também
o Capitão do Exército LUÍS EDUARDO CONSONI, da imputação de falsidade ideológica (art.
312 c/c o art. 53, ambos do CPM), com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
3. O Ministério Público Militar pleiteou a reforma da Sentença a quo, para:
(...)
a) Em sede preliminar ao mérito recursal, demonstrado o prejuízo para acusação, declarar
a nulidade da audiência de julgamento e da sentença recorrida, ante a contrariedade aos
artigos 5º, inciso LV, 122, inciso II, e 124, parágrafo único, todos da Constituição Federal,
haja vista a violação direta aos princípios do contraditório e da imparcialidade dos Juízes
Militares, que são previstos como órgãos da Justiça Militar da União;
b) Caso não acolhida a preliminar, no mérito:
c.1) Condenar o 1º Apelado, Major de Infantaria LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO pela
prática dos seguintes crimes:
- 1º, 2º e 3º peculatos-desvio (artigo 303, caput, do CPM), incidindo a causa de aumento
prevista no art. 303, § 1º, do CPM para o 1º e o 1º (sic) fatos, em regime de continuidade
delitiva, aplicando-se o quantum de aumento de 1/5 sobre a maior pena dentre aquelas
dos crimes componentes da continuidade (artigo 71 do CPB);
- 4º, 5º e 6º peculatos-desvio (artigo 303, caput, do CPM), incidindo a causa de aumento
prevista no art. 303, § 1º, do CPM para o 5º fato, em concurso material de crimes (artigo 79
do CPM);
- 01 (um) delito de falsidade ideológica, com fulcro no artigo 312 c/c o artigo 53, § 2º, inciso
III (instigação de outrem para prática de crime) c/c o artigo 70, inciso II, alínea "b" (para
ocultar a prática de outro crime), do CPM, com o quantum de aumento de 1⁄2, nos mesmos
moldes da pena definitiva fixada no voto do Juiz Federal, qual seja, de 02 (dois) anos e
3 (três) meses de reclusão, com o reconhecimento do erro material na
proclamação do veredicto;
- o reconhecimento do concurso material de crimes (art. 79 do CPM) entre o resultado da
continuidade delitiva e os demais delitos imputados ao acusado Major AZEVEDO.
c.2) Condenar o 2º Apelado, Capitão de Material Bélico, Capitão LUIS EDUARDO
CONSONI, pela prática do crime de falsidade ideológica (1 vez), com fulcro no artigo 312
c/c artigo 70, inciso II, alínea "b" (para ocultar a prática de outro crime), do CPM, à pena
mínima de 01 (um) ano, acrescida do quantum de 1⁄4, nos mesmos moldes da pena
definitiva fixada no voto do Juiz Federal, qual seja, 01 (um) ano e 3 (três) meses de
reclusão, com direito ao benefício do sursis. (...).
4. A partir da leitura dos autos, resta comprovada a participação dos apelados na
empreitada criminosa, embora neguem suas atuações.
5. Ao meu sentir, o conjunto indiciário em relação ao apelado Major AZEVEDO guarda
relação de causalidade com o desvio de bens referentes aos Atos de Destinação de
Mercadorias analisados no bojo da investigação criminal, e está interrelacionado com as
circunstâncias do crime e com as provas produzidas durante toda a instrução probatória.
6. Primeiramente, o Major AZEVEDO, por meio do endereço de correio eletrônico previsto
como onca3670@bol.com.br, no dia 26/4/2016, iniciou a prática delitiva e as tratativas
para receber os bens doados pela Receita Federal. O referido e-mail faz referência
expressa aos Ofícios 176/2015 (17/12/2015) e 069/2014 (6/6/2014) ALF/SRRF01) RFB/MJDF,
bem como afirma que "(...) estamos iniciando o contato para agilizarmos o recolhimento do
material para destino cabível. (...)" (arquivo - APENSO 30, Evento 25, Processo n.º
0000101-94.2017.7.11.0211).
7. Consta nos autos que o Major AZEVEDO recebeu pessoalmente o material listado na
denúncia, conforme os Atos de Destinação de Mercadorias: ADM 100100/000521/2015;
ADM 100100/000032/2016; ADM 100100/000054/2016; ADM 100100/000113/2016; e ADM
100100/000050/2017 (Evento 25, docs. 30 a 32, Processo n.º 0000101-94.2017.7.11.0211)
todos assinados por ele.
8. Ressalte-se não haver comprovação de que este material teria sido entregue ao 11º D

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2022 17:19:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012397efc5e
SUP.
9. Em 24/3/2017, o Major AZEVEDO apresentou recibo assinado pelo Capitão CONSONI
(Evento 25, 31-Apenso, fl. 25, Processo n.º 0000101-94.2017.7.11.0211), ao Coronel
FAULSTICH, Chefe do Estado Maior da 11ª RM.
10. Entretanto, o referido recibo contém afirmação ideologicamente falsa, uma vez que o
Capitão CONSONI estava em gozo de férias naquela data (27/10/2016) e não poderia ter
assinado o documento em questão.
11. Registre-se ter havido uma tentativa dos dois apelados em convencer o Tenente
DAFLON, na qualidade de substituto nas funções do Capitão CONSONI durante as férias
deste, para que atestasse falsamente o recebimento das mercadorias do ADM
100100/000113/2016. O fato restou comprovado pelo diálogo travados via mensagens de
aplicativo entre o Major AZEVEDO e o Tenente DAFLON, registrado inclusive em ato
notarial:
(...) 02) 23/03/17, 19:05 - Maj Azevedo: Vei, só fala que recebeu os Air soft, por favor; 03)
23/03/17, 19:06 -Maj Azevedo: Só isso, já arredondei tudo; 04) 23/03/17, 19:06-Marlon
Daflon: Maj, o Sr me desculpa mas n vou mentir n; 05) 23/03/17, 19:06 -Maj Azevedo: Já
assumi tudo;06) 23/03/17, 19:07 - Maj Azevedo: Não precisa mentir ;07) 23/03/17, 19:07 -
Marlon Daflon: Eu n sei ate onde essa. histeria pode ir ; 08) 23/03/17, 19:07 - Marlon
Daflon: N sei nem do q se· trata ; 09) 23/03/17, 19:07 -Maj Azevedo: Só diz que recebeu;
10) 23/03/17, 19:07-Maj Azevedo: Só isso; 11) 23/03/17, 19:07 - Maj Azevedo: Já vou ser
punido, mas não vira crime ; 12) 23/03/17, 19:08 - Maj Azeyedo: Que não se recorda a
data; 13) 23/03/17, 19:09-Maj Azevedo: O Consoni vai confirmar ; 14) 23/03/17, 19:11 - Maj
Azevedo: Cara, não faz isso comigo; 15) 23/03/17, 19:12-Maj Azevedo: Só diz que recebeu
material e que era Air soft, só isso.;
16) 23/03/17, 19:12 - Maj Azevedo: Já assumi dizendo que não falei o que era; 17)
23/03/17, 19:17-Marlon Daflon:. Maj mas eu n sei se é isso ; 18) 23/03/17, 19:17 - Marlon
Daflon: O Sr me desculpa mas n vou mentir n;
19) 23/03/17, 19:23-Maj Azevedo: Só não fala que te pedi p falar nada ; 20) 23/03/17,
19:23-Marl.on Daflon: Ok;
21) 23/03/17, 19:23-Marlon· Daflon: Claro; 22) 23/03/17, 19:26-Maj Azevedo: Se puder falar
que tinha muito material lá que nos entregamos, mas que não identificou nenhuma arma,
já tá ok.
12. As circunstâncias acima apontadas denotam que o apelado Major AZEVEDO não
entregou os bens desviados e que tanto ele quanto o Capitão CONSONI forjaram um
documento falso.
13. Como bem salientou o MPM nas razões do apelo:
'Primeiramente, o Major AZEVEDO confessou, em Juízo, que nunca pegou recibo
das supostas entregas ao 11º D Sup dos produtos controlados recebidos da
Receita Federal.
Nenhum militar confirmou, em Juízo, ter participado de entregas de produtos
controlados advindos da Receita Federal do Brasil junto ao Major AZEVEDO ao
11ºD Sup.
(...)
Dessa forma, justificar as condutas do Major AZEVEDO com base na
desorganização do SFPC do 11º D Sup, que era chefiado por seu amigo, Capitão
CONSONI, o mesmo militar que assinou falsamente o recibo no ADM 113/2016
para ser apresentado como prova da entrega das armas ao 11º D Sup, é
menosprezar, menoscabar as demais e robustas provas nos autos que
demonstram o dolo e a materialidade dos delitos praticados pelo 1º Recorrido, que
teve a cobertura criminosa do 2º Recorrido.'
14. Vale transcrever trechos do voto vencido em que o nobre Juiz Federal da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 11ª CJM muito bem sintetizou a dinâmica dos fatos e a culpabilidade dos
apelados Major AZEVEDO e Capitão CONSONI, in verbis:
'Para sacramentar a culpabilidade do acusado Azevedo, veja-se sua tentativa
desesperada de encobrir os desvios, instigando o acusado Consoni a lançar recibo
na ADM 100100/000113/2016, com afirmação ideologicamente falsa no
documento referido, apondo data na qual o segundo acusado estava em gozo de
férias. É inacreditável que o acusado Azevedo pudesse estar enganado quanto a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2022 17:19:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012397efc5e
data e a pessoa a quem alegadamente teria entregue 4 (quatro) fuzis e 6 (seis)
pistolas Sig Sauer. Justo ele, um colecionador e um oficial com vivência na SFPC.
Sobre o falso recebimento lançado, parece sóbrio e sucinto o relato dos fatos feito
pelo Gen Riyuzo Ikeda (v. evento 25, doc. 40, fl. 12-13):
Cabe salientar que o referido Maj havia dito, nesta acareação, que havia entregue
os PCE ao então 1° Ten CONSONI, ao passo que o mesmo respondeu que estava
de férias nesta data, justificando assim não ter recebido os PCE. Ato seguinte, o
referido Major informou então que havia entregue os PCE ao 1° Ten DAFLON,
substituto do então 1° Ten CONSONI para fins de destruição de PCE no 11° D Sup.
O Ten DAFLON, da mesma forma, negou ter recebido do Maj AZEVEDO qualquer
PCE durante todo o período em que substituiu o então 1° Ten CONSONI. (...)
Ocorre que, no dia 24 de março de 2017, o Maj Azevedo apresentou ao Chefe do
Estado-Maior da 11a RM, Cel Claudio Emmanuel Faulstich Alves, o ADM n°
100100/000113/2016 de 19 de outubro de 2016, agora com um recibo e
assinatura datada de 27 de outubro de 2017, pelo então 1° Ten CONSONI, o que
registraria o recebimento dos PCE por este oficial. No mesmo momento, o Cel
Faulstich determinou a presença do citado tenente ao seu gabinete, quando o
inquiriu sobre sua assinatura no ADM. Desta feita, o agora Cap Consoni, informou
ao Chefe do Estado-Maior que havia sido procurado pelo Maj Azevedo, no dia
anterior (23/03/2017) a fim de que falsamente atestasse o recebimento dos itens
constados no ADM, com o objetivo de tornar o ato lícito. Informou ainda que
assinou o referido documento pois estava muito nervoso e se sentiu pressionado
pelo Maj AZEVEDO.'
15. A transcrição do referido voto vencido deixa clara a ligação entre o Major AZEVEDO e o
Capitão CONSONI. Seria, a meu ver, muita ingenuidade acreditar que a aposição do falso
recibo fosse por outro motivo senão a tentativa de encobrir o crime de peculato-desvio.
16. Se há a necessidade de certeza para condenação, essa exsurge dos autos na forma de
indícios congruentes que guardam relação de causalidade com o desvio do material
recebido pelo Major AZEVEDO, e a aposição de documento falso elaborado pelo referido
Major e assinado pelo Capitão CONSONI.
17. É natural que, por mais veementes que sejam os indícios, eles devem ser sempre
recebidos com muita cautela, mas para o sistema processual penal militar, infere-se do
artigo 382 do CPPM que são meios de prova e, em tese, estão em pé de igualdade com as
demais provas que podem ser produzidas durante a instrução, sendo certo que sua
valoração deve ser feita dentro do contexto instrutório, como, aliás, ocorre com todas as
demais provas.
18. Nas palavras de Rosemiro Pereira Leal, em sua obra Teoria Geral do Processo:
primeiros estudos. 9ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, a prova indiciária consiste em meio
de prova, ou seja, consiste em "argumentos e arguições lógico-jurídicos aptos à
demonstração lícita da existência de elementos suscetíveis de sensibilização ou
compreensão, concernentes a ato, fato, coisa, pessoa"
19. Nesse contexto, em observância ao artigo 383 do CPPM, não vejo outra conclusão
senão a de que o Major AZEVEDO é o responsável pelo desvio dos materiais doados pela
Receita Federal do Brasil à 11ª Região Militar, até porque não há um único fato que milite
contra o conjunto de provas produzido. Transcrevo o texto da Lei Adjetiva Castrense
referido:
'Art. 383. Para que o indício constitua prova, é necessário:
a) que a circunstância ou fato indicante tenha relação de causalidade, próxima ou
remota, com a circunstância ou o fato indicado;
b) que a circunstância ou fato coincida com a prova resultante de outro ou outros
indícios, ou com as provas diretas colhidas no processo.'
20. No que se refere ao crime de falsidade ideológica, não resta dúvida de que o agir do
Major AZEVEDO e do Capitão CONSONI se constitui como crime militar, uma vez que a
conduta se adequa integralmente ao tipo penal ínsito no art. 312 do CPM, tendo em vista
que os apelados apresentaram um recibo notadamente falso, não se verificando, nos
autos, qualquer excludente que pudesse afastar a existência desse delito.
21. Assim, é de se condenar o Major LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO como incurso nos
crimes de peculato e falsidade ideológica previstos no art. 303, § 1º c/c art. 312, todos do

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2022 17:19:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012397efc5e
CPM; e o Capitão LUIS EDUARDO CONSONI somente pela prática do crime previsto no art.
312 do CPM.
22. Passo à aplicação da pena, adotando a mesma sistemática proposta no voto vencido da
lavra do ilustre Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM, superando apenas
os erros materiais em relação ao somatório das penas definitivas.
23. Nesse contexto, seguindo as mesmas diretrizes do voto vencido, cabe, inicialmente,
empreender a dosimetria pena em relação ao apelado Capitão QMB do Exército LUIS
EDUARDO CONSONI nas sanções do crime capitulado no art. 312 do CPM.
24. Em face disso, atento ao disposto no art. 69 do CPM e por serem todas as
circunstâncias judiciais favoráveis ao citado apelado, fixo a pena-base no patamar de 1
(um) ano de reclusão.
25. Alinho-me, também, ao voto vencido para, na segunda fase, acolher a incidência da
agravante requerida pelo Ministério Público Militar, qual seja, a prevista no art. 70, inciso II,
alínea "b", do CPM, oportunidade que o douto magistrado motivou que, neste caso, não
seria a situação de fazer incidir a fração de 1/5 (um quinto) ou de 1/3 (um terço), mas de
1/4 (um quarto), na forma do art. 73 do CPM, passando a pena para 1 (um) ano e 3 (três)
meses de reclusão.
26. Em razão da ausência de majorantes e minorantes, torno definitiva a pena no patamar
de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão.
27. Estando satisfeitos os requisitos do artigo 84 do CPM, concedo o benefício do sursis ao
apelado CONSONI, pelo prazo de 2 anos, com as condições presentes no art. 626 do CPPM,
excetuando-se a alínea a, delegando-se a presidência da Audiência Admonitória ao Juízo da
2ª Auditoria da 11ª CJM, na forma do artigo 611 do CPPM.
28. Porém, como a denúncia foi recebida em 22 de agosto de 2017 (Evento 25, documento
4, do Processo de origem), transcorrendo o lapso temporal de mais de 4 (quatro) anos
entre a última causa interruptiva da prescrição e a data deste julgamento, extingo a
punibilidade do apelado Capitão QMB do Exército LUIS EDUARDO CONSONI pela ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma intercorrente, com fundamento nos
arts. 123, inciso IV, 125, inciso VI, ambos do CPM.
29. Em relação ao Major LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO, passa-se à fixação da pena
pela prática do crime capitulado no art. 312 do CPM.
30. Com efeito, apesar de se tratar de réu primário e de bons antecedentes, conforme foi
levado em consideração no voto vencido da lavra do Dr. FREDERICO MAGNO DE MELO
VERAS, há circunstância judicial desfavorável ao apelado que justifica a exasperação da
pena-base, na forma do art. 69 do CPM. Nesse contexto, o citado magistrado, ao mencionar
parte da referida disposição legal sobre 'a personalidade do réu, devendo ter em conta a
intensidade do dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de
dano, os meios empregados, o modo de execução', pontuou, adequadamente, destacando
o modo de execução do crime, pois o Major AZEVEDO se valeu da sua condição de superior
hierárquico para que o Capitão CONSONI atestasse falsamente o recebimento das
mercadorias do ADM 100100/000113/2016.
31. Dessa forma, fixo a pena-base no patamar de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
32. Na segunda fase, considerando a existência de duas agravantes, a primeira prevista no
art. 53, § 2º, inciso III, do CPM (instigação de outrem para prática de crime), e a segunda
prevista no art. 70, inciso II, alínea "b", do CPM (para ocultar a prática de outro crime), faço
incidir a fração de 1/3 (um terço), passando a pena para 2 (dois) anos de reclusão.
33. Na terceira fase, tendo em vista a ausência de majorantes e minorantes, torna-se
definitiva a pena no patamar de 2 (dois) anos de reclusão.
34. Em seguida, passa-se à fixação da pena também em relação ao Major LEONARDO
MACHADO DE AZEVEDO pela prática do crime previsto no art. 303 do CPM.
35. Articula o Parquet militar que o juiz togado, por meio do voto vencido, considerou como
crime único todos os 6 (seis) peculatos-desvio. Porém, entende o recorrente que deve ser
afastada essa possibilidade, uma vez que o requisito "tempo de execução" não foi atingido
ao ponto de permitir a junção de todas as condutas. Aduz que os 1º, 2º e 3° peculatos-
desvios, por ficção jurídica, devem ser considerados um crime único (por continuidade
delitiva), cuja pena deverá ser somada às penas dos 4º, 5º e 6º peculatos-desvios, como
delitos autônomos, com aplicação da regra do concurso material de crimes, em razão da
reiteração criminosa (termo diverso da continuidade delitiva), sendo que, no 5º peculato-

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2022 17:19:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012397efc5e
desvio, deve ser aplicado o § 1º do artigo 303 do CPM, já que o valor desvio, neste fato,
correspondeu a R$ 60.622,71 (sessenta mil, seiscentos e vinte e dois reais e setenta e um
centavos), que supera e muito 20 (vinte) vezes o salário mínimo.
36. Porém, por questão de política criminal e me valendo das considerações expendidas
pelo magistrado, entendo que, caso seja acolhida a proposta do Parquet militar, a pena
definitiva poderia alcançar um patamar demasiadamente elevado, desbordando-se dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
37. Nesse contexto, lembrando que o preceito secundário do art. 303 do CPM prevê um
intervalo entre 3 a 15 anos de reclusão, e considerando as circunstâncias judiciais contidas
no art. 69 do CPM, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, considerando que os
autos informam a existência da circunstância judicial referente à atitude de insensibilidade,
indiferença ou arrependimento após o crime por parte do Major AZEVEDO. Essa questão foi
abordada no prefalado voto vencido, ao destacar o tipo de comunicação estabelecido entre
o mencionado apelado e a testemunha Tenente DAFLON no curso do processo-crime,
quando o primeiro e o Capitão CONSONI foram à casa da citada testemunha, para tentar
convencê-lo a declarar, falsamente, que havia recebido as armas. Não bastasse a recusa
do 1º Tenente DAFLON, o Major AZEVEDO ainda insistiu enviando-lhe mensagens por
WhatsApp, embora não tivesse alcançado o objetivo pretendido.
38. Ausentes agravantes e atenuantes, a pena permanece em 5 (cinco) anos de reclusão.
39. Na terceira fase, incide-se a causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art.
303 do CPM, na fração de 1/3 (um terço), uma vez que os bens desviados superam a soma
de 20 salários-mínimos, tornando a pena no patamar de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de
reclusão.
40. Como referido anteriormente, por questão de política criminal, deve ser considerada a
continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP, motivo pelo qual cabe a incidência da
fração de mais 1/3 (um terço), tornando definitiva a pena em 8 (oito) anos, 10 (dez) meses
e 20 (vinte) dias.
41. Finalmente, as penas aplicadas ao apelado Major LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO
devem ser unificadas, na forma do art. 79 do CPM, perfazendo-se o total de 10 (dez) anos
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão como incurso nos crimes capitulados no art.
303, §1º, do CPM, c/c o art. 71 do CP comum, por seis vezes e em continuidade delitiva, e
nos arts. 312, art. 70, inciso II, alínea "b", e 53, § 2º, inciso III, todos do CPM.
42. Considerando que não estão presentes os requisitos legais para concessão do sursis
para o Major AZEVEDO, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, na
forma do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal Brasileiro.
43. Concedo aos apelados o direito de recorrer em liberdade.
Por essas razões, votei vencido e dei provimento parcial ao Apelo do Ministério Público
Militar para, reformando a Sentença recorrida, condenar: o Major LEONARDO MACHADO DE
AZEVEDO à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias reclusão como incurso
nos crimes capitulados no art. 303, § 1º, do CPM, c/c o art. 71 do CP comum e 79 do CPM,
por seis vezes e em continuidade delitiva, e nos arts. 312, art. 70, inciso II, alínea "b", e 53,
§ 2º, inciso III, todos do CPM, em regime fechado para o início do cumprimento da pena, na
forma do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal Brasileiro, e o direito de recorrer em
liberdade; e o Capitão LUIS EDUARDO CONSONI à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de
reclusão pela prática do crime do art. 312 c/c art. 70, inc. II, alínea "b", do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições constantes do art. 626 do
CPPM, excetuando-se a alínea "a", e com o direito de recorrer em liberdade. Votei, ainda,
pela extinção da punibilidade do apelado Capitão QMB do Exército LUIS EDUARDO
CONSONI pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma
intercorrente, com fundamento nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VI, ambos do CPM."
(Evento 100 da Apelação nº 7000474-58.2020.7.00.0000).
Por essas razões, votei acolhendo parcialmente os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Defesa do Major LEONARDO MACHADO DE AZEVEDO para, reformando o Acórdão embargado, prevalecer o
voto divergente declarado na Apelação n° 7000474-58.2020.7.00.0000, que o condenava à pena de 10 (dez)
anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias reclusão como incurso nos crimes capitulados no art. 303, § 1º, do
CPM, c/c o art. 71 do CP comum e 79 do CPM, por seis vezes e em continuidade delitiva, e nos arts. 312, art.
70, inciso II, alínea "b", e 53, § 2º, inciso III, todos do CPM, em regime fechado para o início do cumprimento
da pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal Brasileiro, e o direito de recorrer em

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 01/07/2022 17:19:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012397efc5e
liberdade; e acolhendo integralmente os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa do
Capitão LUIS EDUARDO CONSONI, prevalecendo o mencionado voto divergente que o condenava à pena de
1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão pela prática do crime do art. 312 c/c art. 70, inc. II, alínea "b", do
CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições constantes do art. 626 do
CPPM, excetuando-se a alínea "a", e com o direito de recorrer em liberdade, extinguindo-se a sua
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma intercorrente, com
fundamento nos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VI, ambos do CPM.

Brasília, 23 de junho de 2022.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar